Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-22.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012308-22.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AURIANE PACHECO DE ARAUJO - CPF: 046.511.221-83 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1012308-22.2024.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDA
:
AURIANE PACHECO DE ARAÚJO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO DIVERSO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade no grau médio (20%) sobre o vencimento base da autora, servidora pública municipal no cargo de Agente Comunitária de Saúde, com termo inicial em 26/01/2021, até enquanto perdurarem as condições laborais nocivas, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento e juros de mora conforme o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

O reclamado alegou ausência de laudo específico, pagamento atual do adicional em grau mínimo (10%) e impugnou a prova emprestada e o termo inicial da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização de laudo pericial emprestado de processo diverso para comprovação do direito ao adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se a ausência de produção de laudo técnico pelo ente público afasta o direito da servidora à majoração do adicional; (iii) determinar se é devida a diferença de adicional de insalubridade retroativamente ao período fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de laudo pericial produzido em outro processo, referente a servidor da mesma função e ambiente de trabalho, é válida, sobretudo diante da ausência de impugnação específica e de laudo técnico oficial apresentado pelo ente municipal.

O ônus da prova sobre o fato impeditivo do direito da autora — a alegada inexistência de insalubridade em grau médio — compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não apresentou prova técnica (LTCAT) apta a afastar o conteúdo do laudo judicial emprestado.

A prova pericial, por sua natureza objetiva, pode ser aproveitada em ações similares desde que não demonstradas alterações relevantes nas condições laborais, especialmente quando não impugnada de modo específico.

A ausência de laudo produzido pelo próprio município reforça a presunção de veracidade da prova emprestada juntada pela autora, devendo-se reconhecer seu direito ao adicional de insalubridade em grau médio desde a data indicada na inicial, respeitado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a utilização de laudo pericial produzido em processo diverso para comprovar adicional de insalubridade, desde que demonstrada identidade nas funções e condições laborais.

A ausência de laudo técnico específico apresentado pelo ente público não pode prejudicar a parte autora que junta prova técnica idônea.

O adicional de insalubridade em grau médio é devido retroativamente ao início do período em que comprovadamente houve exposição a agentes nocivos, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, Corte Especial, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 2820874429), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio de 20% sobre o vencimento base da reclamante, com termo inicial (26/01/2021), respeitado o prazo prescricional, no valor de R$ 18.140,14 (dezoito mil cento e quarenta mil reais com quatorze centavos), até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, devendo ser acrescido correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta que já efetua o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, não sendo cabível o pagamento retroativo da verba.

Aduz que, no âmbito municipal, foi editada a Lei no 4.445, de 21/6/2022, objetivando regulamentar o disposto na Emenda Constitucional no 120, de 5/5/2022.

Alega que a reclamante já percebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, uma vez que o local de trabalho não é referência em doenças infectocontagiosas, sendo classificado como de grau baixo.

Defende a impossibilidade de utilização de prova emprestada, sob o argumento de que o adicional pleiteado depende de laudo pericial específico que comprove as reais condições de trabalho do servidor, sendo devido apenas a partir da elaboração do referido laudo.

Sustenta, assim, a necessidade na realização de prova pericial, vez que o percentual de insalubridade é dado por níveis e somente pode ser constatado o nível de insalubridade por meio de laudo pericial. Desse modo, entende ser impossível o pagamento de verbas retroativas, relativas ao adicional pleiteado.

Impugna, ainda, os cálculos apresentados pela parte autora, bem como o termo inicial da correção monetária, caso mantida a condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, mantendo-se o adicional que já vem sendo pago pelo município, no patamar de 10% (dez por cento). Alternativamente, caso o pleito seja procedente, requer que a determinação para o pagamento do acional se restrinja ao período posterior à edição da Lei no 4.445, de 21/6/2022, com a correção monetária incidente a partir da citação válida do município.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (ID 282087436).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Conforme se depreende da exordial, a autora é servidora pública municipal e exerce a função de Agente Comunitária de Saúde no município de Barra do Garças/MT, percebendo adicional de insalubridade no percentual de 10%.

Alega que referido adicional foi implementado somente a partir do ano de 2023.

Para corroborar suas alegações, juntou aos autos laudo pericial produzido em juízo diverso (Processo no 1448-82.2017.8.11.0004), relativo a outro servidor da mesma função, o qual concluiu pelo enquadramento das atividades em grau médio de insalubridade, correspondente a 20%.

Verifica-se que, em sua contestação, o ente municipal apenas alegou o pagamento de adicional no percentual de 10%, conforme a função exercida, e a inadmissibilidade da prova emprestada, sob o fundamento de que o adicional está condicionado à comprovação efetiva das condições de trabalho.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao reclamado, o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Entretanto, o recorrente
não
apresentou laudo técnico próprio (LTCAT), de sua responsabilidade. Assim,
a ausência de produção da prova técnica não pode prejudicar a autora, que, ao contrário, juntou laudo produzido judicialmente e não impugnado no processo originário, tampouco acompanhado pelo ente público
.

Dessa forma, mostra-se válida a utilização da prova emprestada, diante da inércia do reclamado em produzir prova técnica específica que, inclusive, reconhece a necessidade de prova pericial, sendo plenamente aplicável o entendimento de que a prova pericial tem natureza objetiva, não vinculada exclusivamente à parte individualmente avaliada, sobretudo quando se refere a idênticas condições de trabalho.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025